Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não há contradição ou omissão no acórdão, em razão de, supostamente, não ter sido considerado no julgamento fato ocorrido muito depois da interposição do recurso de Apelação e poucos dias antes da sessão de julgamento, e que nem sequer foi noticiado nos autos.
3. Embargos de Declaração rejeitados.